Tribunal: STF
Processo: RE 639856
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS FILIADOS ANTES DE 16.12.1998. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 20/98. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO HARMÔNICA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por segurado do Regime Geral de Previdência Social contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a legitimidade da aplicação do fator previdenciário (Lei 9.876/99) aos benefícios de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição concedidos com base na regra de transição do art. 9º da EC 20/98.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a aplicação do fator previdenciário, instituído pela Lei 9.876/99, aos benefícios concedidos a: (i) segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social até 16/12/1998; e (ii) abrangidos pela regra de transição do art. 9º da EC 20/98.



    III. Razões de decidir



    3. O fator previdenciário constitui mecanismo atuarial legítimo, voltado à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, incidindo exclusivamente na quantificação do benefício e não em seus requisitos de elegibilidade.



    4. A EC 20/98 não cristalizou fórmula de cálculo de benefício, mas apenas previu condições de elegibilidade, ao remeter à lei ordinária a disciplina da forma de cálculo do valor da renda mensal inicial.



    5. O STF já reconheceu a constitucionalidade do fator previdenciário em outros precedentes, sendo legítima sua aplicação também aos segurados abrangidos pelas regras de transição.



    6. Não há direito adquirido à fórmula de cálculo, mas apenas ao próprio benefício, desde que preenchidos os requisitos legais sob a vigência da norma anterior. 



    7. A aquisição do direito ao benefício sem a incidência do fator somente estaria presente se o segurado preenchesse todos os requisitos necessários à aposentadoria antes da vigência da nova lei, revelando-se inadequado utilizar a data do ingresso no RGPS como critério para identificar suposto direito subjetivo.



    8. A convivência entre o coeficiente da aposentadoria proporcional (EC 20/98) e o fator previdenciário (Lei 9.876/99) é juridicamente possível, não havendo antinomia entre os regimes.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “É constitucional a aplicação do fator previdenciário, instituído pela Lei 9.876/1999, aos benefícios concedidos a segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social antes de 16.12.1998, abrangidos pela regra de transição do art. 9º da EC 20/98.”